Tribunal: TCU
Processo: 040.076/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possível irregularidade ocorrida em concurso público estadual para o cargo de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de suposta inveracidade contida em certidão do TRE/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 53 e 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 250, inciso II, do Regimento Interno e nos arts. 2o, inciso I, e 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE/SP) que, considerada a urgência que o caso envolve, no prazo de 5 dias (cinco dias) , confirme ou retifique, justificadamente, a informação constante da sua Certidão 3.503, de 8/3/2023, no sentido de que o "Técnico Judiciário" ali indicado exerceu, por todo o "período de 5/9/2012 a 17/12/2017", atividades que "eram compatíveis e exigiam os conhecimentos de nível superior na área de formação em Administração"; 9.3. notificar imediatamente o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE/SP) , o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) e o denunciante a respeito da presente deliberação; 9.4. arquivar o processo.